Tribunal: TJDFT
Processo: 0711164-02.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1.Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Acolhem-se os embargos de declaração para sanar omissão relativa à incidência dos alimentos sobre o salário mínimo em caso de desemprego do alimentante, bem como quanto à determinação de expedição de ofício à empresa ou ao empregador para efetivação do desconto dos alimentos em folha de pagamento do alimentante.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.